Tribunal: TJMT
Processo: 1025732-93.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025732-93.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUCIMEIRE CEZAR DA SILVA - CPF: 039.234.981-79 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - COISA JULGADA - NÃO VERIFICADA - PEDIDOS DISTINTOS - AGRAVAMENTO DA LESÃO - COMPROVADO POR PERÍCIA MÉDICA - COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A coisa julgada somente é configurada com a tríplice identidade entre os processos (partes, causa de pedir e pedido).

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

Comprovada a continuidade do tratamento, inclusive com a realização de procedimentos cirúrgicos, e comprovado o agravamento da lesão por meio de perícia médica, é caso de complementação da indenização, porquanto a coisa julgada somente incide sobre os valores já recebidos em processo anterior.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1025732-93.2019.8.11.0041

Apelante
: Jucimeire Cezar da Silva

Apelado
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
Jucimeire Cezar da Silva.

Ação:
Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, proposta pela apelante, em que busca a complementação de indenização recebida por acidente de trânsito ocorrido em 11.11.2017, que teria vitimado a autora de invalidez permanente.

Sentença:
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC, por reconhecer a ocorrência de coisa julgada. Ainda, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.500,00, observada a condição de beneficiária da assistência judiciária.

Apelação
(Id.

104913900): Sustenta, em síntese, a não ofensa à coisa julgada, porquanto afirma que apesar de o processo no 1006283-23.2017.8.11.0041 tratar do mesmo acidente de trânsito, alega que após o encerramento daquele processo foi submetida a outras cinco operações cirúrgicas para tratamento da lesão, que não estava consolidada anteriormente.

Afirma que distribuiu o presente processo em dependência ao de no 1006283-23.2017.8.11.0041, em decorrência de se tratar de agravamento da lesão tratada no processo anterior.

Defende que a perícia realizada no presente processo concluiu pela existência de lesão de grau intenso (75%), portanto acima do verificado na perícia anterior, o que alega comprovar o agravamento.

Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso, com a procedência da ação, para que seja condenada a seguradora ao pagamento de R$ 2.360,00, relativo à diferença de 25% de agravamento da lesão no membro inferior.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

104913903).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1025732-93.2019.8.11.0041

Apelante
: Jucimeire Cezar da Silva

Apelado
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação
interposta por
Jucimeire Cezar da Silva
contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, nos termos do artigo 485, V, do CPC, por reconhecer a ocorrência de coisa julgada. Ainda, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.500,00, observada a condição de beneficiária da assistência judiciária.

A controvérsia está em saber se correta a extinção da ação por ofensa à coisa julgada.

Inicialmente cumpre observar que a coisa julgada impede a distribuição de nova ação idêntica à anterior e, para ser verificada, é necessária a tríplice identidade entre os processos, com relação às partes, à causa de pedir e ao pedido.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam que “
o CPC 301 §3o diz que ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quando têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). (...). (CPC 267 V)
”.

A matéria da coisa julgada é regida pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 337, parágrafos 1° e 2°, como se lê:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...) § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso”.

No caso, foi reconhecida a ofensa à coisa julgada com relação ao processo n° 1006283-23.2017.8.11.0041.

Contudo, verifica-se que os processos, em que pese tenham identidade de partes e de causa de pedir, já que tratam do mesmo acidente de trânsito, não tem identidade de pedido, porquanto o presente processo se trata de um pedido de complementação da indenização anteriormente recebida, em razão do agravamento da lesão.

No processo anterior (1006283-23.2017.8.11.0041), a perícia médica constatou invalidez parcial permanente no membro inferior esquerdo, em grau médio (50%), o que levou à procedência daquela ação, com a condenação da seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$ 4.725,00.

Ao distribuir a ação, a autora indicou a dependência deste ao processo anterior, bem como afirmou a ocorrência de agravamento da lesão e a consequente necessidade de complementação da indenização.

A autora juntou vasta documentação médica que comprova a continuidade do tratamento, inclusive com a realização de operações cirúrgicas posteriores ao processo no 1006283-23.2017.8.11.0041 (Id. 104916992 e seguintes).

Ademais, foi realizado laudo pericial em juízo (Id. 104913883), que
constatou o agravamento da lesão, ao avaliar a invalidez do membro inferior esquerdo em grau intenso
(75%).

Dessa forma, constatado o agravamento da lesão, é caso de reformar a sentença, porquanto a coisa julgada, no caso, configura-se apenas quanto aos valores já recebidos anteriormente (R$ 4.725,00).

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NECESSIDADE DE COMPLETAÇÃO DA INDENIZAÇÃO CONFORME LESÃO PELA TABELA SUSEP - PREQUESTIONAMENTO. INADMISSÍVEL. SENTENÇA CASSADA. (...)
2.

Considerando que se trata de invalidez parcial, a coisa julgada de fato deve ser considerada tão somente quanto ao valor já recebido pelo recorrente, o que representa uma quantificação já averiguada por perito médico.
3.

Para a demonstração do direito à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, é preciso mais do que a ocorrência do sinistro e a demonstração do dano causado,
é imperioso que a vítima demonstre, por meio de exame pericial, a lesão sofrida e o seu grau, possibilitando a verificação da extensão do dano e eventual agravamento
, conforme argumenta o recorrente. A Lei no 11.945/09, modificando a Lei no 6.194/74, em seu artigo 5o, § 5o, dispõe acerca da obrigatoriedade da prova pericial para constatação do grau da lesão sofrida. (...)” (TJMT, AP 1001943-94.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – ACIDENTES DISTINTOS – LESÃO NO MESMO MEMBRO – DUAS PERÍCIAS MÉDICAS – AGRAVAMENTO DA LESÃO EM RAZÃO DO SEGUNDO ACIDENTE – ADEQUAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO PERCENTUAL DE INVALIDEZ APURADO - NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.
O valor da cobertura securitária deve ser adequado em conformidade com o percentual de invalidez apurada, decorrente do agravamento da lesão preexistente
” (TJMT, AP 0019609-04.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018).

Pois bem.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Realça-se, por importante, que a Lei de regência no 6.194/74, na redação do artigo 5o, §5o, com a alteração trazida pela Lei no 8.441/92, já previa a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor, de acordo com o grau de invalidez da vítima.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, Segunda Seção, julgado em 13.06.2012, DJe 19.06.2012).

“É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008” (Súmula 544, Segunda Seção, julgado em 26.08.2015, DJe 31.08.2015).

Desse modo, a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório, mesmo nos sinistros anteriores à MP 451/2008.

Na espécie, verifica-se que a avaliação médica pericial realizada em juízo (Id. 104913883) concluiu que as lesões da autora, decorrentes de fratura de fêmur sofrida em acidente de trânsito, constituem invalidez permanente parcial, avaliada em 75% de comprometimento para membro inferior esquerdo.

Assim, o cálculo da indenização devida para este caso deve considerar o teto da invalidez para membro inferior em 70% do valor limite (R$ 13.500,00), o que corresponde a R$ 9.450,00, de modo que a lesão calculada em 75% tem sua indenização correspondente a R$ 7.087,50.

Aqui, é o caso de realizar o abatimento dos valores recebidos no processo anterior no 1006283-23.2017.8.11.0041 (R$ R$ 4.725,00).

Dessa forma,
o montante a ser indenizado corresponde a R$ 2.362,50.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para anular a sentença, afastar a coisa julgada e, no mérito, julgar procedente a ação de cobrança, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 2.362,50 à autora, a título de complementação da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Por fim, com a alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em R$ 1.000,00 (artigo 85, §8°, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021